Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748389-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RILLOS MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO RILLOS MENDES contra decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública (PJe 0714714-58.2024.8.07.0018), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em suas razões, o recorrente alega que a decisão recorrida desconsiderou a especificidade do título judicial. Argumenta que o título não é genérico e traz elementos claros e individualizados, possibilitando a execução por meio de cálculos aritméticos, conforme previsão do artigo 509, § 2o, do CPC. Destaca que, ao suspender o andamento do processo, o Juízo desconsiderou a possibilidade de execução imediata com base nos cálculos apresentados, sendo desnecessária a liquidação. Afirma que a demora no cumprimento da sentença acarreta prejuízo irreparável, visto que as verbas executadas possuem natureza essencial, o que reforça o risco de dano irreversível com a suspensão do processo. Salienta, ainda, a inexistência de perigo inverso, pois, caso haja eventual reversão, a Fazenda Pública pode facilmente reaver os valores, de acordo com a Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a ser confirmada no mérito, para permitir o prosseguimento do cumprimento da sentença, até a satisfação integral da dívida. Preparo regular ID 66292898. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar visa afastar os efeitos da decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação do débito exequendo. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob argumento de que o cumprimento se refere a verbas de natureza alimentar, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, notadamente porque os valores executados dizem respeito a reajuste não adimplido desde setembro/2015. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pelo recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator